Tribunal: TJBA
Processo: 8048805-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048805-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, SUZANE FIGUEREDO FONSECA

APELADO: DENISE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, SUZANE FIGUEREDO FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, decorrente de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência do débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Recursos simultâneos interpostos pela autora e pela ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da relação jurídica entre as partes que justificasse a negativação do nome da autora; e (ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado da citação para a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada a relação contratual entre as partes, cabível o reconhecimento pela falha na prestação de serviços da instituição financeira, que colacionou aos fólios documento de identificação com sobrenome divergente da Autora.

4. Inviabilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, por estar em conformidade com o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

5. Correção do termo inicial dos juros de mora, que deve corresponder à data do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Não comprovada a existência de relação contratual entre as partes, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes é indevida, caracterizando falha na prestação de serviços. 2. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às peculiaridades do caso concreto. 3. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 405; STJ, Súmula nº 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; TJBA, Apelação nº 0561992-57.2018.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 02.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8048805-24.2023.8.05.0001, originários da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO BRADESCO S.A e como Apelada/Apelante DENISE SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. De outro lado, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA